Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-98.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INCOERÊNCIA NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no julgado.
3. Os embargos de declaração não é a via adequada para se buscar corrigir alegada injustiça supostamente contida no julgado.
4. Embargos de Declaração rejeitados.